Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-43.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001447-43.2020.8.14.0200

APELANTE: ANTONIEL NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR PRESIDENTE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA SEM PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança que considerou como autoridade coatora o Governador do Estado, reconheceu a incompetência da Justiça Militar e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Presidente de Conselho de Justificação, relacionado à condução de procedimento disciplinar militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009, sendo, no caso concreto, o Presidente do Conselho de Justificação, que indeferiu pedido de produção de provas formulado pelo impetrante.

4. A competência para processar e julgar mandado de segurança não se desloca ao Tribunal de Justiça quando o ato impugnado é atribuído a autoridade sem prerrogativa de foro, como é o caso do Oficial superior que preside o Conselho de Justificação.

5. A condução dos trabalhos do Conselho de Justificação, conforme a Lei Estadual nº 9.161/2021, é atribuição do seu Presidente, não havendo responsabilidade direta do Governador do Estado pelas decisões interlocutórias proferidas no curso do procedimento disciplinar.

6. Conforme o art. 125, §4º, da Constituição Federal, compete à Justiça Militar estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, o que inclui decisões de natureza procedimental em Conselho de Justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“
1.

A Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Presidente de Conselho de Justificação relacionado à condução do procedimento disciplinar.
2.

A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica diretamente o ato impugnado, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009, ainda que atue em procedimento cuja decisão final caiba a autoridade com prerrogativa de foro.
3.
A nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente impõe sua anulação, com retorno dos autos ao juízo competente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Lei 12.016/2009, arts. 6º, §3º e §5º; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, "c"; Lei Estadual nº 9.161/2021, arts. 123, 134, 137 e 139.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív 0800555-98.2021.8.14.0125, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; TJPA, Ag Inst 0808378-81.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 20.07.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antoniel Nascimento de Sousa
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente do Conselho de Justificação e o Corregedor Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
reconheceu a incompetência do juízo e

extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos seguintes termos (Id n. 18246662):

“(...) Portanto, o presente remédio constitucional contra o ato do Conselho de não está dentro das competências deste Juízo Militar, já que deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça.

(...)

Ante o exposto:

1) Revogo a liminar e DENEGO a ordem de segurança, sem mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

2) Condeno os impetrantes ao pagamento das custas processuais. Porém, diante da concessão da justiça gratuita (id 66707961 e id 66707964), suspendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 anos, findo o qual restará extinta a obrigação (art. 98, §3º, do CPC/15).

3) Sem honorários de sucumbência, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 (declarada constitucional pela ADI 4296) e conforme a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

4) INTIMEM-SE as partes e ciência ao Ministério Público Militar.

5) Por se tratar de sentença favorável à Fazenda Pública, não é cabível a Remessa Necessária, nos termos do art. 496 do CPC/15 e art. 14, §1º, da Lei 12.016/09.

6) Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de Apelação (Id n. 18246666), sustentando a competência da Justiça Militar para processar e julgar o presente feito, uma vez que as autoridades coatoras não se encontram inseridas no rol do art. 161, I, “
c
” da Constituição Estadual de forma a atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça.

Ao fim, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 18246671).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso (Id n° 22148681).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do Mandado de Segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Da leitura da sentença vergastada verifica-se que o magistrado de origem entendeu que a autoridade coatora no presente feito é o Governador do Estado, por ser ele o competente para instaurar e decidir o Conselho de Justificação nos termos do art. 128, da Lei Estadual n. 6.833/06 (código de Ética e Disciplina da PMPA).

Diante da prerrogativa de foro do Chefe do Executivo (art. 161, I, “
c”,
da Constituição Estadual), o magistrado reconheceu a competência originária do Tribunal de Justiça para processamento do Mandado de Segurança.

Entretanto, ao analisar a exordial do presente
mandamus
constato que o ato impugnado não diz respeito à instauração ou à decisão proferida no Conselho de Justificação, mas sim, à decisão do Presidente do referido Conselho, TEN CEL QOBM Luís Arthur Teixeira Vieira, que indeferiu a produção de provas requerida pelo apelante, ensejando, segundo alega, cerceamento de defesa.

Do conjunto probatório, observa-se que a resposta ao pedido de provas formulado pela patrona do apelante, na audiência de qualificação e interrogatório de testemunha realizada em 21/02/2020, foi exarada pelo Presidente do Conselho de Justificação, conforme Ofício n. 030/2020-CJ (Id n° 18246494 – pág. 2-3).

Acerca do tema, vale frisar que o Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado é regido pela Lei Estadual n. 9.161/2021 (Código de Ética e Disciplina do CBM/PA), que, em seu art. 134 firma a competência do Governador do Estado para instaurá-lo e decidi-lo.

Entretanto, a presidência do Conselho é exercida por um Oficial superior da ativa (art. 137, §1º) cujas atribuições extraem-se da leitura conjunta dos arts. 139 e 123, da Lei Estadual n. 9.161/2021,
in verbis
:

Art. 139.

Aplica-se ao Conselho de Justificação o disposto nos arts. 123
, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130 e 131 desta Lei, no que couber.

Art. 123.

São atribuições do presidente do conselho
de disciplina, dentre outras:

I - presidir todos os atos do conselho, zelar pela regularidade do processo, pela execução da lei e pela garantia da ordem;

II - instalar o conselho, prestando o compromisso legal;

III - citar o acusado;

IV - determinar diligências necessárias à elucidação do fato;

V - intimar o acusado sobre a conclusão a que chegaram os membros do conselho de disciplina;

VI - apresentar o acusado ao comandante de sua Organização Bombeiro-Militar de origem, após o encerramento dos trabalhos; e

VII - remeter os autos do Conselho de Disciplina ao Governador ou Comandante-Geral, conforme o caso.

Desta feita, é patente que a condução dos trabalhos do Conselho de Justificação está a cargo de seu Presidente, não sendo possível atribuir a responsabilidade pelas suas decisões ao Governador do Estado.

Imperioso, ainda, ressaltar que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 12.016/2009, "
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
".

Nessa esteira, o parecer da Procuradoria de Justiça assim consignou:

“Atribuir atos do Presidente do Conselho de Justificação à responsabilidade do Governador do Estado seria autorizar responsabilidade objetiva da autoridade do Executivo Municipal, em atos de instrução dos quais só tem conhecimento ao final do procedimento administrativo, porquanto, somente neste momento processual homologará ou não os trabalhos realizados.”
(Id n. 22148681 – pág. 6)

Assim, considerando que a autoridade coatora não está incluída no rol das autoridades com prerrogativa de foro, constante do art. 161, I, “
c
” da Constituição Estadual, deve-se reconhecer a competência da Justiça Militar para o julgamento do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 125, §4º, da CF/88, abaixo transcrito:

Art. 125 (...)

§ 4º
Compete à Justiça Militar estadual

processar e julgar
os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Nesse sentido colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO APELADO, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU, A BEM DA DISCIPLINA, DETERMINANDO A SUA REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR, MANTENDO A LOTAÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE REMESSA A JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO ATÉ NOVA DECISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64 §4º DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Pedido de litispendência. Segundo o Ente Estadual, há litispendência entre a ação originária e o processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar, no qual o Agravado pleiteia a suspensão do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

2. Não há que ser analisado pedido de litispendência, em razão da questão de ordem, qual seja, a competência da Justiça Militar para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos.

3. Pedido de remessa a Justiça Militar. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nos termos do art.125 §4º e §5º da Constituição Federal compete à Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência absoluta, em razão da matéria.

4. O licenciamento a bem da disciplina como sanção por mau comportamento constitui típico ato disciplinar militar, atraindo a competência material da Justiça Militar. Logo, a sentença proferida pelo Juízo de origem é nula, porque prolatada por Juiz absolutamente incompetente para processar e julgar o feito.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para que haja a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento.

6. Manutenção dos efeitos da decisão que concedeu Liminar a favor do Apelado determinando sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art.64 §4º do CPC/2015). (TJPA, Apelação Cível 0800555-98.2021.8.14.0125, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTROVÉRSIA RELATIVA À TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Agravo de Instrumento 0808378-81.2019.8.14.0000, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/07/2020)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO. LEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, lotado nas Promotorias Criminais de Belém, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção, sem anuência, para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade, sob o fundamento de ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir a competência do Juízo de origem para o processamento do mandado de segurança, considerando a autoridade que praticou o ato; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de remoção do servidor, à luz dos princípios da administração pública e da existência ou não de direito líquido e certo à manutenção na lotação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na há nulidade automática da sentença se não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4.
A competência para processar e julgar o mandado de segurança é do juízo de primeiro grau quando o ato impugnado é praticado por autoridade delegada, nos termos da Súmula nº 510 do STF
.

5. A remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, desde que devidamente motivado, não sendo assegurado ao servidor direito líquido e certo à inamovibilidade, salvo nas hipóteses legais expressas.
6. A motivação constante no ato administrativo impugnado, embora sucinta, revela-se suficiente, por demonstrar fundamento na necessidade do serviço e na conveniência administrativa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique desvio de finalidade, perseguição ou abuso de poder.

7. A alteração de lotação não gerou prejuízo pessoal ou funcional ao servidor, mantendo-se no mesmo município, o que afasta qualquer alegação de violação a direitos fundamentais ou funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Apelação Cível 0817792-97.2024.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/06/2025)

Diante do reconhecimento da competência da Justiça Militar, cumpre a anulação da sentença de origem, com retorno dos autos para prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E

DOU-LHE PROVIMENTO
,

para

reconhecer a competência da Justiça Militar para o julgamento do presente Mandado de Segurança

e, por via de consequência,
anular a sentença
de piso, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025